Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740334-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA REGO OLIVEIRA, ANDERSON OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: MARCIA FALCONI DE CARVALHO, DIVA FALCONI DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Levantamento de Valores – Verba de Natureza Alimentar – Honorários Advocatícios – Pendência de Julgamento de Agravo do Artigo 1.042 do Código de Processo Civil – Caução Dispensada – Artigo 521 do Código de Processo Civil – Possibilidade – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de novo pedido de liberação de valores apresentado pelos exequentes. Aduzem, em síntese, que houve inadmissão do Recurso Especial interposto e que, apesar da interposição de agravo em recurso especial, ao inadmitir o recurso, o relator demonstrou que a interposição esbarra nos enunciados das súmulas 5, 7 e 211 do STJ. O executado foi intimado a se manifestou e pugnou pelo indeferimento do pedido. Decido. O pedido dos credores deve ser deferido. Em que pese a decisão proferida ao ID 50161914 ter indeferido a liberação dos valores, verifico, pelos fundamentos dispostos no acórdão que inadmitiu o recurso especial, anexado ao ID 109371138, que a probabilidade de êxito do recurso interposto pelos devedores é exígua. A par disso, o art. 521 também autoriza a dispensa da caução quando o credor demonstrar situação de necessidade, como no caso dos autos. Ressalte-se que, de fato, a situação econômica dos cidadãos, de modo geral, também foi substancialmente agravada pelas consequências financeiras da pandemia. Logo, pende a favor do credor duas exceções, seja pela pendência do agravo do art. 1042, seja pela situação de necessidade. Por esses motivos, defiro a liberação dos valores depositados nos autos. Expeça-se ofício de transferência em favor dos credores. Após, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado no arquivo provisório. Int.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o pedido de levantamento dos valores “não atende aos requisitos do artigo 520, 521 e 1.042 do CPC”. Pois bem. O artigo 521 do Código de Processo Civil dispõe que: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação." Conforme se observa dos autos de origem, a verba em relação a qual foi determinado o seu levantamento é oriunda de fixação de honorários advocatícios. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, nos termos do parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Demais, o Recurso Especial interposto pela parte agravante foi inadmitido pelo Presidente desta Egrégia Corte de Justiça, tendo a parte interposto Agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Por fim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 1.835.319/DF - 2019/0254762-6). Nesse sentido, verifica-se que a Decisão proferida pelo Juízo de origem encontra respaldo no artigo 521 do Código de Processo Civil, o qual faculta ao Juiz dispensar a caução prevista no inciso IV do artigo 520 do mesmo Diploma Processual. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator